Tribunal: STF
Processo: RE 569738
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIOS. ARTIGO 
   41, II, DA LEI 8.213/91. CONSTITUCIONALIDADE.

1.	A jurisprudência 
   do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido da 
   constitucionalidade do art. 41, II, da Lei 8.213/91 e suas 
   sucessivas alterações. Precedentes.
2.	Agravo regimental 
   improvido.